Tribunal: TJPA
Processo: 0811278-37.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811278-37.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: J S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EIRELI

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA EDITADA POR JUIZ DE DIREITO PARA PROIBIR O FUNCIONAMENTO DE BARES, POSTOS DE CONVENIÊNCIA E ESTABELECIMENTO SIMILARES. FLAGRANTE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por J S Comercio Varejista de Combustíveis EIRELI, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, consubstanciado na Portaria n. 003/2019 –GAB/JUIZ, que proibiu o funcionamento “24 horas” de bares, postos de conveniência e estabelecimentos similares naquele Município, nos seguintes termos:

“Art. 3º. Fica terminantemente proibido o funcionamento “24 horas” de bares, postos de conveniência e estabelecimentos similares neste município.

Art. 4º. Compete obrigatoriamente à Polícia Militar e ao Conselho Tutelar fiscalizar o cumprimento desta Portaria, sob pena de responsabilização. Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a atuação de outros órgãos que tenham a missão institucional de fiscalizar o cumprimento das leis.

Art. 5º. O descumprimento desta portaria sujeitará o infrator às penas do art. 330 do Código Penal (CRIME DE DESOBEDIÊNCIA).

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Impetrante relata ser
“possuidora e proprietária de um posto de combustível com loja de conveniência na cidade de Anajás/PA, o qual funciona (vinte e quatro) horas, ocorre que nos dias 21 e 22 de dezembro a Polícia Militar esteve presente no estabelecimento às 00:00h determinando o fechamento do mesmo, cumprindo a ordem do juiz da Comarca que proibiu o funcionamento 24 (vinte e quatro) horas de locais com tal finalidade”
(ID. 2601519).

Ressalta que, nos termos da Súmula Vinculante n. 38 do Supremo Tribunal Federal, compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Afirma que “
a referida portaria carece de legalidade por violação ao artigo 24, em seus incisos V e VI da Constituição Federal, no tocante à inobservância da competência”.

Sustenta que não compete ao Judiciário disciplinar o horário das atividades de estabelecimento comercial.

Requer medida liminar para “
que seja resguardado o direito do impetrante em funcionar seu estabelecimento comercial sem que o art. 3º da Portaria 003/2019-GAB/JUIZ, seja impeditivo para tal, sob pena, de prejuízos financeiros irreparáveis ao impetrante”
(ID. 2601519).

No mérito, pede a confirmação da liminar.

Em decisão de Id. 2769957, deferi a liminar requerida.

A Autoridade Impetrada deixou de prestar informações, conforme Certidão de Id. 2896628.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 2979440).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como se sabe, a via do mandado de segurança não pode ser utilizada para atacar ato de caráter normativo, geral e abstrato, nos termos da Súmula 266 do Supremo Tribunal

Federal, que dispõe que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Contudo, da leitura do pedido formulado pela Impetrante na petição inicial, tenho que a presente impetração se volta contra o ato concreto de fechamento de seu estabelecimento, pelo que conheço desta ação mandamental e passo a analisar o mérito.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a Impetrante teve restringido o horário de funcionamento de seu estabelecimento com fundamento na Portaria 003/2019 – GAB/JUIZ, editada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, supostamente editada com base no art. 149 do ECA.

A ilegalidade da Portaria é flagrante.

O art. 149 do ECA dispõe que:

“Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em: a) estádio, ginásio e campo desportivo; b) bailes ou promoções dançantes; c) boate ou congêneres; d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.

II – a participação de criança e adolescente em: a) espetáculos públicos e seus ensaios; b) certames de beleza.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores: a) os princípios desta Lei; b) as peculiaridades locais; c) a existência de instalações adequadas; d) o tipo de freqüência habitual ao local; e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças e adolescentes; f) a natureza do espetáculo.

§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral”.

Da simples leitura desse dispositivo percebe-se que a lei não autoriza o membro do Poder Judiciário dispor, por portaria, sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Aliás, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal,
“é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial
”.

Tal súmula foi editada tendo em vista a norma constitucional do art. 30, inc. I, que determina que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

Desse modo, cuida-se de competência legislativa do Município, a ser exercida, por óbvio, por meio do devido processo legislativo, realizado pelo Poder Legislativo local, composto por representantes eleitos pelos munícipes, o que garante a legitimidade do ato normativo e a observância do princípio constitucional da legalidade, pelo qual “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
” (Art. 5º, inc. II da Constituição da República).

Como bem ponderou o Representante do Ministério Público
“o fato de a Impetrante ter sofrido restrição quanto ao horário de funcionamento de seu estabelecimento com fundamento em uma Portaria expedida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, supostamente editada com base no art. 149 do ECA é de evidente ilegalidade
”.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer deste mandado de segurança e, no mérito, conceder a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021